Tribunal: TJSP
Processo: 1062613-50.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA.
Pleito do impetrante pela a anulação do procedimento de suspensão do direito de dirigir, com o conseguinte desbloqueio de seu prontuário.
DECADÊNCIA – Impetração de Mandado de Segurança após 120 dias da ciência do ato reputado coator.
Sentença que decretou a

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA.
Pleito do impetrante pela a anulação do procedimento de suspensão do direito de dirigir, com o conseguinte desbloqueio de seu prontuário.
DECADÊNCIA – Impetração de Mandado de Segurança após 120 dias da ciência do ato reputado coator.
Sentença que decretou a decadência mantida. Recurso de apelação não provido.